Tribunal: TJSP
Processo: 2117230-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) do devedor, como medida coercitiva. Finalidade satisfativa das medidas executórias atípicas. Artigo 139, inciso IV, do CPC, que deve ser aplicado em consonância com o artigo 8o do mesmo diploma processual. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da dignidade da pessoa humana e da liberdade de ir e vir,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) do devedor, como medida coercitiva. Finalidade satisfativa das medidas executórias atípicas. Artigo 139, inciso IV, do CPC, que deve ser aplicado em consonância com o artigo 8o do mesmo diploma processual. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da dignidade da pessoa humana e da liberdade de ir e vir, que prevalecem, ainda que se trate de dívida alimentar. Precedentes do STJ e desta Corte.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117230-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante LUIZ ROBERTO
BARCI, é agravado GILBERTO FERREIRA TAKATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23.965
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2117230-34.2020.8.26.0000
COMARCA: FRANCA - FORO DE FRANCA - 3a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: HUMBERTO ROCHA
AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO BARCI
AGRAVADO: GILBERTO FERREIRA TAKATO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Suspensão da carteira nacional de
habilitação (CNH) do devedor, como medida coercitiva. Finalidade
satisfativa das medidas executórias atípicas. Artigo 139, inciso IV, do
CPC, que deve ser aplicado em consonância com o artigo 8o do
mesmo diploma processual. Princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, bem como da dignidade da pessoa humana e da
liberdade de ir e vir, que prevalecem, ainda que se trate de dívida
alimentar. Precedentes do STJ e desta Corte.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 428) que, em
cumprimento de sentença de verba honorária ajuizado pelo patrono-agravante, indeferiu
o pedido formulado por este para suspensão da CNH do executado-agravado.
Após decurso do prazo para oposição ao julgamento virtual, tornem
conclusos.
Afirma o agravante , em suma, que: a) deve ser oficiado ao Detran para
localizar dados relativos à suposta CNH do devedor, b) por se tratar de execução de
honorários, portanto, verba alimentar, não se aplica o princípio da menor onerosidade; c)
o artigo 139, inciso IV do CPC autoriza a medida pleiteada; d) foram exauridos outros
meios de satisfação da dívida nos autos n. 1035789-15.2015.8.26.0100 e só localizou
cotas da empresa do devedor, já penhoradas em outra demanda; e) o executado não
indicou bens em seu nome, quando instado a fazê-lo; e f) o devedor é empresário bem
sucedido do ramo de joalheria e realização de operações de câmbio, atividades
altamente lucrativas (fls. 112/117).
Recurso tempestivo (fls. 1) e remetido ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO
Cuida-se de cumprimento de sentença, no qual o credor-agravante
afirmando ter esgotado as tentativas de localização de bens do devedor-agravado,
pretende a suspensão da CNH deste, medida que sustenta estar prevista no artigo 139,
inciso IV, do CPC, mormente na hipótese, em que a dívida executada é de seus
honorários advocatícios, tratando-se, portanto, de verba alimentar.
A decisão que indeferiu o pedido do agravante há de ser mantida.
Ainda que a dívida seja alimentar (cumprimento de sentença de
honorários), tal fato não justifica a adoção de medida extrema do bloqueio da CNH, que
somente seria admissível para a finalidade a que se presta a execução, ou seja, a
satisfação do crédito.
Com efeito, a suspensão da CNH, no caso, revela-se inócua e
desproporcional, pois não há evidência de ocultação de bens por parte do devedor.
O credor, inclusive, afirma que o devedor possui cotas sociais de duas
empresas, não tendo sido comprovado que as constrições que recaiam sobre elas
inviabilizem o recebimento do crédito aqui perseguido.
Dispõe o artigo 139, inciso IV, do CPC, que incumbe ao juiz, dentre outras
providências, “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas
ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Todavia, o artigo 8o do Código de Processo Civil estabelece os parâmetros
interpretativos dos dispositivos contidos no diploma processual: “ao aplicar o
ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”
Assim, somente são admissíveis as medidas executórias atípicas
adequadas e proporcionais para a finalidade a que se presta a execução, ou seja, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
induzam a satisfação do crédito exequendo.
Na hipótese, pese legítima, a pretensão do agravante à satisfação do
crédito, não justifica a suspensão da CNH, pois sem evidências de que o devedor oculta
patrimônio com a finalidade de frustrar a execução, a medida não se justifica, pois, além
de não conferir efetividade à execução, transmuta-se em punição, em nítida afronta ao
princípio da dignidade da pessoa humana, verdadeiro fundamento da República
Federativa do Brasil (art. 1o, inciso III, da CF).
E, respeitada convicção em contrário, manifestada em outros precedentes,
a inadequação entre a medida pretendida e a finalidade do procedimento originário é
evidente, como aliás, é o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CHEQUES.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO
CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM
OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO.
(...)
2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional
de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação
de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz
condutor do processo executivo.
(...)
4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade
e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139,
IV).
5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela,
todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada
de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou
meios de controle efetivos.
6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de
processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em
nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais,
apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários
ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente
específico.
7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que,
verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua
patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo
subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação
adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.
8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do
recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de
que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim
de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados.
9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado
neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte
revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto
combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.”
(REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).
No mesmo sentido, recentes decisões monocráticas do Superior Tribunal
de Justiça (AResp 1.564.600, Ministro Antonio Carlos Ferreira, publ. 30/03/2020 e REsp
1832493, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publ. 7.2.2020).
Cumpre, destacar, a respeito, julgados desta Corte:
“[...]AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
COBRANÇA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO DE CNH E CARTÕES
DE CRÉDITO E APREENSÃO DE PASSAPORTE IMPOSSIBILIDADE.
Tais medidas não demonstram utilidade prática para a satisfação do
crédito perseguido e afrontam os artigos 8o e 805, ambos do Código de
Processo Civil, já que não observam a razoabilidade e a proporcionalidade
necessárias para resguardar a dignidade da pessoa do executado e
garantir que a execução ocorra pelo meio menos gravoso. Por
conseguinte, é de se concluir que o inc. IV, do art. 139, do Código de
Processo Civil, não abarca, dentre as medidas coercitivas úteis à
satisfação do crédito exequendo, a possibilidade de suspensão de CNH,
passaporte e bloqueio de cartões de crédito. PRECEDENTES DESTA
CÂMARA RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO. [...].”
(TJSP; Agravo de Instrumento n. 2267382-31.2019.8.26.0000; Relator
Desembargador Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 04/03/2020)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Diligências infrutíferas para
localização de bens penhoráveis
Prosseguimento da execução

Pretensão do exequente de suspensão do passaporte e Carteira Nacional
de Habilitação do executado, e de cancelamento de seus cartões de
crédito
Inadmissibilidade:
Ainda que a execução se processe em
benefício do credor e que o art. 139, inc. IV, do novo Código de Processo
Civil, preveja que cabe ao Juiz determinar medidas para compelir o
devedor ao pagamento da dívida, tais disposições submetem-se às
garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, não podendo ser admitidas medidas que afetam o
direito de ir e vir e a liberdade do executado para forçá-lo ao pagamento do
débito. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA
Executado empresário
Pedido de desconsideração inversa da
personalidade jurídica Não cabimento - Ausência dos requisitos objetivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e
subjetivos

Constrição
do
patrimônio
empresa
estranha

Impossibilidade: Não se admite a extensão da execução aos bens do
acervo patrimonial de empresa constituída pelo empresário individual
executado, por estarem ausentes os requisitos para a desconsideração
inversa da personalidade jurídica. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento n. 2228089-54.2019.8.26.0000; Relator
Desembargador Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 28/03/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. Decisão
que suspendeu a sua carteira nacional de habilitação
CNH da
recorrente. Agravado persegue o recebimento de obrigação alimentar
devida pela agravante, desde 2.016, e ela se mostra recalcitrante no
pagamento da pensão e na busca de alguma solução para a lide.
Suspensão da CNH e apreensão do passaporte, ora deferidas pelo juízo
na origem, não se prestam não mostram eficácia. Execução que deve ser
promovida da forma menos gravosa possível Precedentes do STJ.
Decisão atacada cassada. Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2239498-27.2019.8.26.0000; Relator
(a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro
de Americana - Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento:
13/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020).
“ALIMENTOS Execução Indeferimento do pedido de suspensão da
carteira nacional de habilitação da agravada e do serviço de cartão de
crédito a ela prestado, bem como a apreensão de seu passaporte, como
medidas coercitivas ao adimplemento da obrigação
Manutenção

Constrições que se revelam apenas como sanção ao inadimplemento, pois
incapazes de gerar qualquer efeito prático para a satisfação da obrigação
Medidas atípicas que devem ser subsidiárias e mostrar efetividade e
coerência ao objeto da ação
Inteligência do art. 139, IV, do CPC
Decisão mantida Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2201206-70.2019.8.26.0000; Relator
(a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara de Família e Sucessões; Data
do Julgamento: 08/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019)
Logo, há de ser mantido o indeferimento da pleiteada suspensão da CNH
do devedor, sendo desnecessária, portanto, a expedição de ofício ao Detran para
localização da existência de habilitação em seu nome.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator